Tribunal: TJMT
Processo: 1020249-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020249-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 063.049.851-26 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IM
PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA -
RESTRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
PROPOSTA DE
EMISSÃO DE
CARTÃO DE CÉDITO ASSINADO
PELO CONSUMIDOR -
AUS
Ê
NCIA DE ILICITUDE

-

INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
DANOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor
a
comprovação mínima do alegado na inicial.

2. O
dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA

contra a sentença
(Id.
237691167
)
proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Dano
Material e
Mora
l

ajuizada
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, que

julgou
improcedentes
os pedidos da inicial
e condenou o autor ao p
agamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% sobre o valor
atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O
recorrente aduz,
em síntese, que

a
recorrida alega que a dívida se origina de cartão de crédito, mas não apresenta fatura de consumo.
A
presenta
apenas
proposta de emissão de cartão n
.
2018223681759 claramente não concluída nem validada
.

Assevera que

o contrato negativado no cadastro de inadimplentes SPC/SERASA possui o n. PRIVC26457281139,
no entanto, que o contrato mencionado como supostamente formador da dívida original possui terceira numeração 2018223681759.

Defende que o contrato negativado e o indicado na cessão de crédito não guardam relação
, havendo a necessidade do instrumento de cessão de crédito, atrelado à dívida original se comunicarem.

Menciona que não há falar em válida cessão crédito, inviabilizando qualquer cobrança.

Discorre sobre o dano temporal
pel
a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e
dano moral.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso
para julgar procedente a ação e condenar o requerido em dano moral e dano temporal.

Contrarrazões apresentada no Id.
263255315
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
RODRIGO PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, aduzindo, em síntese, que

ao tentar obter um crédito, tomou conhecimento de uma restrição de crédito em seu nome, no valor de R$ 6.150,23 (seis mil, cento e cinquenta reais e vinte e três centavos), lançada pela requerida.

Afirmou que o apontamento é indevido por não possuir relação com a reque
r
ida passível de existir débitos

Por
tal
razão
,
requereu
a exclusão da restrição creditícia lançada em seu nome
e condenação
da requerida ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Após
a apresentação de contestação e impugnação, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do relato.

I
nconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de encerramento de conta corrente de forma unilateral, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3o do CDC), sendo
ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

Apesar de

o
recorrente aleg
ar
que
o requerido não

comprova a
existência
da dívida por não apresentar fatura de co
n
sumo,
razão não lhe socorre, na medida em que
o apelante desincumbiu do
ônus que lhe incumbia pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Isso porque,
inicialmente
,
o a
utor
desconhecia por completo a dívida
questionada
, no entanto, o apelado
demonstrou
nos autos
o pedido de emissão do cartão de crédito, devidamente assinado pelo apelante, acompanhado
dos seus
dos documentos pessoais (Id. 263255278).

A proposta de emissão de cartão foi adquirida
pela bandeira “Casas Bahia Visa Internacional” por intermédio do Banco Bradesco S.A.
, vejamos:

Posteriormente, em
decorrência do Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças, o crédito/débito foi cedido
ora demandado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO,
conforme registro do título acostado ao Id. 263255281
e anotação negativa:

Portanto,
restou comprovada a
relação jurídica entre as partes e a adesão do autor ao cartão de crédito, não havendo que se falar em
desconhecimento

da dívida.

Ainda que se conheça a incidência do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, consoante art. 14 da Lei n. 8.078/90, incumbe ao consumidor demonstrar a efetiva ocorrência do dano
indenizável
e do nexo causal.

Neste ponto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor à comprovação mínima do alegado na inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

É
cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC preceitua que cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – PERDA DO VOO – ATRASO NA REALIZAÇÃO DO CHECK IN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATRASO OCORREU POR CULPA DA CIA AÉREA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que o CDC seja aplicado ao caso, cabe a parte autora fazer comprovação mínima de suas alegações.
2. Não havendo comprovação de que a perda do voo ocorreu por culpa da cia aérea, não é cabível a condenação
da mesma
ao pagamento da indenização pleiteada. (N.U 1005821-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 03/06/2020).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOR NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para que ocorra a reparação por danos morais, deve restar suficientemente comprovado nos autos os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de comprovar fatos mínimos constitutivos de seu direito alegados na inicial (art. 373, I, CPC). (TJMS. Apelação Cível n. 0800285-89.2015.8.12.0012, Ivinhema, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j: 27/06/2019, p: 01/07/2019).

Com efeito, não há a demonstração de nexo e
ilicitude,
tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Com essas considerações, não tendo a apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar
a ilicitude da cobrança
, não é possível imputar
ao apelado
a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025